Tribunal: TJSP
Processo: 1024557-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDA.

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE. METRÔ. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Cuida-se de ação de indenização. Acidente de consumo.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDA.

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE. METRÔ. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Cuida-se de ação de indenização. Acidente de consumo. Sentença de parcial procedência. Recursos da ré Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô e da denunciada Sompo Seguros S/A. Primeiro, mantém-se a conclusão de responsabilidade da ré pelo evento danoso. Autora que se encontrava com o filho menor, o qual saiu do vagão, caminhou pela estação, entrou no túnel e terminou atropelado pelo trem seguinte. Na qualidade de prestadora do serviço de transporte , a Companhia Metropolitana de São Paulo – Metrô tem a responsabilidade sobre a incolumidade física do passageiro por dever legal e contratual, na forma do Código Civil (art. 734) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso I e 14). Adiciona-se ainda a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Evidente a falha nos procedimentos de segurança. E o acidente só ocorreu (causa determinante), porque a criança não foi identificada e monitorada pelo sistema de fiscalização de segurança do METRÔ, enquanto caminhou pela plataforma e ingressou no túnel. Não se cogitou, por isso, culpa concorrente da vítima. Ausência de sistemas eficientes - monitoramento das imagens das câmeras, obstáculos (ou portas) nas plataformas e entradas dos túneis. Empresa fornecedora que ainda não instalou nas plataformas de embarque e desembarque, equipamentos e materiais que impeçam a possibilidade do acesso de consumidores usuários, no espaço destinado aos trilhos e trens. Responsabilidade reconhecida. Precedentes do STJ, TJSP e Turma julgadora.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. Registre-se ser notória a consequência traumática, diante de um acidente daquela magnitude e que acabou por tirar a vida do filho mais novo da autora com apenas três anos de idade. Danos morais "in re ipsa". Indenização fixada em no valor de R$ 200.000,00. Valor mantido. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Precedentes do STJ e do TJSP.

PENSÃO. MANUTENÇÃO. VALOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Adequação da condenação que servirá como amparo financeiro para a genitora, diante da falta do filho. Manutenção do valor consistente em 2/3 de salário mínimo durante o período em que a vítima teria de 14 a 25 anos. Com redução para 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade ou com o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. Patamar adotado pelo C.STJ. e no TJSP.

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA DE DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA TAMBÉM EM RELAÇÃO À PENSÃO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA. Havia previsão na apólice de cobertura tanto para indenização por danos morais (fl. 759), quanto para danos materiais (fl. 761), a qual abrangia a hipótese de pensão, conforme conceituação exposta nas condições gerais (fl. 747). De rigor, a imposição da solidariedade da seguradora denunciada também ao pagamento da pensão, que será limitada ao capital estipulado na apólice. Honorários de advogado devidos na ação secundária, mas apenas em relação à parte controvertida da cobertura. Denunciação da lide acolhida em maior extensão.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO RELAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 405, CC. A relação entre as partes tinha natureza contratual. Assim, os juros de mora de 1% ao mês incidentes na indenização por danos morais devem incidir, a partir da citação e não do evento danoso. Em relação à pensão, tem-se: (a) para os valores vencidos antes da citação, os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir, a partir da citação e (b) para os valores vencidos após a citação, os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir a partir de cada vencimento. Ajuste da determinação contida na sentença. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.